Tribunal: TJPA
Processo: 0801669-93.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801669-93.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: WILSON AGUIAR MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0801669-93.2020.8.14.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

PROCURADOR: DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: WILSON AGUIAR MOTA

DEFENSOR: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO E CIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde do sr. WILSON AGUIAR MOTA, de 77 (setenta e sete) anos de idade, que ajuizou a ação de origem, narrando que no dia 26 de abril de 2019 fora diagnosticado com neoplasia de bexiga com invasão de camada muscular, causando ectasia ureteral a direita, (tumor infiltrativo de bexiga), no qual inclusive vem ocasionado várias dores, dificultando os seus movimentos. Portanto necessita de procedimento cirúrgico para remoção do tumor, e verificar se a bexiga estará comprometida para posteriormente fazer a retirada desta.

O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88).

O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

Questões de ordem orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais. Logo, a ausência de previsão orçamentária não retira do Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de um direito fundamental, no caso, o direito à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a concessão da liminar contra o Poder Público, na hipótese, não afronta qualquer dispositivo das Leis nº 8.437/92 e 9.494/97, considerando-se o entendimento jurisprudencial já firmado neste eg. Superior Tribunal de Justiça de que tais normas devem ser interpretadas restritivamente.

A saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo

MUNICIPIO DE ALTAMIRA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
deferiu a tutela requerida.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por WILSON AGUIAR MOTA, na qual narrou que possui 77 (setenta e sete) anos de idade e que no dia 26 de abril de 2019 fora diagnosticado com neoplasia de bexiga com invasão de camada muscular, causando ectasia ureteral a direita, (tumor infiltrativo de bexiga), no qual inclusive vem ocasionado várias dores, dificultando os seus movimentos. Portanto necessita de procedimento cirúrgico para remoção do tumor, e verificar se a bexiga estará comprometida para posteriormente fazer a retirada desta.

Na sequência, contou que passou 6 dias na UPA de Altamira e foi transferido para o Hospital Geral, passando 16 dias esperando um leito para o Hospital Regional. Afirmou que chegou a ser internado no Hospital Regional em decorrência de dores, pois estava urinando coágulos de sangue e necessitava realizar a biopsia. Em razão da gravidade da doença e sintomas apresentados, o autor fora encaminhado com TFD para Santarém agendado para consulta com especialista devido a tumor maligno na bexiga, consulta esta realizada em 18.07.2019.

Diante da demora, ajuizou a ação, requerendo em sede de tutela antecipada, o seguinte:

“que conceda ao requerente nos termos dos artigos 300 § 2º, 303 e 311 § 2º do Código de Processo Civil, a tutela específica da obrigação de fazer, consubstanciada na determinação aos requeridos para QUE PROVIDENCIEM A IMEDIATA CIRURGIA PARA REMOÇÃO DO TUMOR DE BEXIGA, NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA O TRATAMENTO DO REQUERENTE, NO PRAZO DE 24 HORAS, a ser realizado via SUS no Hospital especializado, inclusive, se necessário, valendo-se da rede privada de atendimento a saúde; e ainda a efetiva disponibilização/realização/execução, no mesmo prazo de 24 horas, desta vez contados da prescrição/solicitação médica, todo e qualquer outro insumo / item / medicamento / meio / exame / serviço / procedimento de que a Requerente necessite em razão de seu quadro clínico, inclusive, o deslocamento para localidade diversa do Município de Altamira/PA, o eventual transporte do Autor e de seu acompanhante, até o local para o qual será realizada sua transferência, e/ou procedimento / exame / serviço / tratamento e, após sua alta, de tal local de volta a seu local de residência, bem como eventuais diárias para ele próprio e seu acompanhante, além do custeio de local adequado para que permaneçam na localidade envolvida durante o período de tratamento, fixando-lhes o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de imposição de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) citando-se e intimando-se o requerido, inclusive sob pena de desobediência;

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da decisão de id n° 2788870 - Pág. 1, que concedeu a tutela nos seguintes termos:

“Em seguida, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar, ao Estado do Pará e ao Município de Altamira, por intermédio de seus órgãos competentes, que adotem as providências cabíveis a fim de providenciar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o agendamento do procedimento cirúrgico do paciente WILSON AGUIAR MOTA, em nosocômio especializado, conforme indicação médica. Na impossibilidade do atendimento ser realizado no Município de Altamira, seja vinculado a outro hospital adequado do Estado do Pará ou em qualquer Estado da Federação ou na rede privada de saúde, para o tratamento do autor, em razão de ser hipossuficiente e não ter condições financeiras de arcar com os ônus do tratamento. Em caso da necessidade de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, determino o transporte aéreo do autor e de seu acompanhante para a cidade de Belém/PA ou outro local indicado para o tratamento e o pagamento das diárias para custeio de alimentação, transporte local e hospedagem. E ainda a efetiva disponibilização/realização/execução, no mesmo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, desta vez contados da prescrição/solicitação médica, todo e qualquer outro insumo / item / medicamento / meio / exame / serviço / procedimento de que a autor necessite em razão de seu quadro clínico. Advirto que o descumprimento desta ordem no prazo estipulado implicará no bloqueio e sequestro de verbas públicas para custeio do procedimento e despesas correlatas na rede privada de atendimento. Na oportunidade, fixo o valor máximo de eventual bloqueio/sequestro de verbas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observados os enunciados 53, 54, 55, 56, 74, 82 e 94 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça[1]. Intime-se os réus para cumprimento da medida ora deferida no prazo assinalado, advertindo-o de que, caso não interponha recurso de agravo de instrumento, a tutela antecipada tornar-se-á estável, na forma do art. 304, § 1º, do CPC. Intime-se pessoalmente o Diretor do 10º Centro Regional de Saúde e Secretário Municipal de Saúde, por ofício, com a advertência de que, caso não cumpridas as determinações, no prazo fixado, sofrerá aplicação da multa prevista no artigo 77, §2º, do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da justiça.”

Inconformado, o MUNICIPIO DE ALTAMIRA interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em razões recursais (2788867), aduz que a decisão liminar esgotou o objeto da ação principal, contrariando o art. 1, § 3º da lei nº 8.437/92, razão pela qual, por si só já haveria razão suficiente a ensejar a suspensão da medida liminar deferida.

Assevera que a decisão foi proferida sem a observância do art. 2º da Lei n. 8.437/92, e, portanto, contrária ao Princípio do Devido Processo Legal, eis que o ente público não teria sido intimado para audiência conforme estabelecido pelo referido artigo.

Defende que conforme os requisitos expressos no art. 4º da lei 8.437/92 a suspensão da execução da medida liminar deferida em desfavor da Fazenda Pública está condicionada a hipótese de evitar grave lesão à ordem, economia pública, bem como a saúde e segurança, requisitos estes que estão presentes no caso em tela.

Aponta que para a efetivação dos direitos fundamentais e das políticas públicas que assegurem os serviços destinados a população, são necessários recursos financeiros que visem a atender às necessidades coletivas, estas despesas, por sua vez necessitam de previsão orçamentaria específica.

Argumenta que a obrigação dos autos deve ser imposta ao Estado do Pará ou a União dado ao alto custo do tratamento cirúrgico pleiteado, e principalmente, em razão do Município estar habilitado junto ao SUS em gestão plena da atenção básica, recebendo verbas para executar somente esses tipos de atendimentos.

Destaca que o perigo de lesão grave e até irreparável repousa no fato de que eventual prosseguimento dos efeitos da tutela antecipada, que fora deferida em liminar pelo Juízo “a quo”, já trouxe ao ente público uma insegurança jurídica sem precedentes, pois determina a utilização se recursos públicos sem a necessária dotação orçamentária, violando art. 167, II, art. 37, Caput, da CF/88, podendo inclusive o gestor responder por crime de responsabilidade. Além disso, a afetação de recursos para o cumprimento da decisão, poderá afetar a execução de outros serviços essenciais para a população do município.

Pontua que a demora na prestação jurisdicional ou "periculum in mora" é fator indiscutível, já que o prosseguimento do feito no seu nascedouro já violou vários princípios constitucionais, os artigos, 37, caput, 165, III, 167, II, 196, 197 e ss todos da CF.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Conforme consta na decisão de id n° 2840140, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões (id n° 3675606).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 3983529).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde do sr. WILSON AGUIAR MOTA, de 77 (setenta e sete) anos de idade, que ajuizou a ação de origem, narrando que no dia 26 de abril de 2019 fora diagnosticado com neoplasia de bexiga com invasão de camada muscular, causando ectasia ureteral a direita, (tumor infiltrativo de bexiga), no qual inclusive vem ocasionado várias dores, dificultando os seus movimentos. Portanto necessita de procedimento cirúrgico para remoção do tumor, e verificar se a bexiga estará comprometida para posteriormente fazer a retirada desta.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º,
a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88
preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacifica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)
É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. 1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Da violação à Lei n° 8.437/92.

O agravante afirma que o deferimento da liminar viola o que preceitua o art. 1° da Lei n° 8.437/92.

Entretanto, a tutela deferida não esbarra na proibição supracitada, pois ordena a disponibilização de serviço de saúde, e não a reclassificação, equiparação, concessão ou aumento de vencimentos de servidor público.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "
a concessão da liminar contra o Poder Público, na hipótese, não afronta qualquer dispositivo das Leis nº 8.437/92 e 9.494/97, considerando-se o entendimento jurisprudencial já firmado neste eg. Superior Tribunal de Justiça de que tais normas devem ser interpretadas restritivamente
” (REsp nº 749.082/RN, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 10/04/2006, Ag no REspnº 719.846/RS, Rel. Min. FÉLIX FISCHER, DJ de 01/07/2005).

Responsabilidade Solidária.

Em relação ao argumento de que a medida requerida deve ser imposta ao Estado ou a União, entendo que não merece acolhimento. Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO - CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS
- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF - RE: 814456 RN, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-09-2014 PUBLIC 17-09-2014)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. PORTADOR DO VÍRUS HIV. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTOS INDICADOS POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos" (AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013). 4. Observa-se a perda de objeto dos embargos de declaração de fls. 319/325, visto que objetivavam o julgamento do presente agravo regimental, que estava sobrestado. Agravo regimental improvido. Embargos de declaração prejudicados. (STJ - AgRg no Ag: 822197 RJ 2006/0224546-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013).

DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E ORÇAMENTÁRIA

Sobre este tema, ressalto que

a ausência de previsão orçamentária não justifica a recusa ao fornecimento do tratamento, posto que uma vez que existe o dever do Poder Público, impõe-se a superação deste obstáculo através dos mecanismos próprios disponíveis em nosso ordenamento jurídico, pois como já mencionado, o direito à vida/saúde é indispensável, possuindo o Poder Público formas de contornar as restrições orçamentárias havidas.

Assim, não se deve discutir matéria orçamentária (dispêndio dos recursos públicos Princípio da Reserva do Possível), quando a própria
Constituição Federal
prevê o orçamento de seguridade social, com recursos originários das três fontes que integram o sistema unificado de saúde.

Além disso, inexiste qualquer indício de desrespeito à capacidade orçamentária e aos limites obrigatórios previstos para a saúde, nem da existência de riscos para a prestação de serviços de saúde pública prestado pelo agravante.

Ressalto que o princípio da legalidade orçamentária é valor constitucional de menor densidade em comparação com o direito à saúde e que o fornecimento gratuito de remédios possui cunho social, possibilitando que pessoas carentes tenham garantido todo o procedimento necessário à defesa de seu direito, consagrado constitucionalmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2021